Tribunal: TJSP
Processo: 1030904-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. DESACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A resistência do embargante é fundada na alegação de que o embargado não constitui verdadeiro condomínio. Entretanto, essa não é a conclusão

Ementa:
CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. DESACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A resistência do embargante é fundada na alegação de que o embargado não constitui verdadeiro condomínio. Entretanto, essa não é a conclusão que se alcança diante da documentação apresentada. O fato de a convenção condominial não se encontrar registrada no Cartório de Registro de Imóveis evidencia apenas a ausência de eficácia em relação a terceiros, não com referência aos condôminos, que são afetados assim que emitida a deliberação assemblear de aprovação. 2. Assim, é inegável a obrigação do embargante de participar do rateio das despesas, ainda que irregular o condomínio, sob pena de se caracterizar locupletamento indevido, provocando desequilíbrio nas relações entre os componentes da comunidade condominial. 3. A documentação apresentada atende perfeitamente aos requisitos do artigo 784, X, do CPC, a assegurar a exequibilidade. 4. Diante do improvimento do apelo, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a R$ 1.200,00.